Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. CERTAME LICITATÓRIO. IMPUTAÇÃO DE ILEGALIDADE. ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DOS LICITANTES ACERCA DO ADIANTAMENTO DO APREGOAMENTO ELETRÔNICO. HIPÓTESE FÁTICA. COMUNICAÇÃO DIFERENCIADA DOS DEMAIS ATOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE LASTRO NORMATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA TOLHIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE IMPETRADA. CHEFE DO ÓRGÃO INTERNO INCUMBIDO DE GERENCIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS. RETENÇÃO DE PODERES PARA A PRÁTICA E REVISÃO DO ATO ILEGAL. LEGITIMIDADE AFIRMADA. IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESTAÇÃO ÚTIL, NECESSÁRIA E IMPASSÍVEL DE OBTENÇÃO POR OUTRA FORMA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. A legitimidade para ocupar a posição passiva na ação de segurança é descortinada pela apreensão de que a autoridade reputada impetrada praticara o ato que faz o objeto da impetração ou dela derivara a ordem para sua prática, ou, ainda que tem poderes para revisá-lo, derivando dessas premissas que, tendo o ato acoimado como maculado por ilegalidade sido praticado no ambiente de procedimento licitatório e derivado do preposto da entidade licitante incumbido de conduzir os certames seletivos, estando obrigada a velar pela higidez e legalidade dos procedimentos, reveste-se de legitimidade para compor a posição passiva do mandamus (Lei n. 12.016/09, art. 6o, 3o)
2. Estando a impetração direcionada à desconstituição de ato administrativo que encerra comando concreto, ou seja, ao controle de legalidade de comando específico, ressoando que o pedido veiculado consubstanciara-se em pretensão volvida a obstar o prosseguimento de procedimento licitatório no qual restara obstaculizada a apresentação de recurso da decisão que culminara na inabilitação da licitante, sobeja qualificado o interesse de agir da parte impetrante sob o viés da perfeita adequação do instrumento processual elegido para obtenção do resultado material almejado.
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. Vedada pelo ordenamento jurídico vigente a análise no âmbito recursal de questões que se mostram em descompasso com o decidido, não encontrando paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo primevo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
5. A licitação, destinando-se a resguardar o interesse público e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, visa possibilitar ao ente licitante a seleção, dentre as diversas empresas habilitadas e fornidas de condições para fomentar os bens ou serviços dos quais necessita para o implemento das ações administrativas, daquela que formulara a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios de preço, técnica, qualidade, segurança, economicidade e confiabilidade previamente estabelecidos, o que compreende que, considerada inabilitada determinada licitante, seja observado o devido processo legal administrativo, oportunizando-lhe a interposição de recurso como forma de debater a legitimidade de sua exclusão do certame seletivo (CF, art. 37, XXI).
6. Tratando-se do agir estatal, mormente face à prestação de serviços públicos, ainda que por descentralização via delegação, o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de agir segundo um padrão normativo preestabelecido, que reveste sua atuação de previsibilidade, que não pode ser desconsiderada do ponto de vista jurídico, pois pautada pela legalidade estrita e pela moralidade, ensejando a afirmação de ilegalidade do ato que, desconsiderando o princípio da legalidade, empreende forma de cientificação dos licitantes sobre os atos empreendidos no ambiente do processo licitatório à margem do previsto no edital e na lei de regência da matéria.
7. Ausente demonstração da prévia intimação dos licitantes participantes do pregão eletrônico acerca do adiantamento da data anteriormente prevista para reabertura da sessão outrora suspensa, ressoa ilegítimo o ato, por violação aos princípios da legalidade e publicidade, portanto desguarnecido de lastro normativo e inapto ao escopo de informar a ciência das participantes, destinado à cientificação das concorrentes sob o encaminhamento procedimental por intermédio de simples aviso inserido em sítio eletrônico à margem do disposto no edital que pauta o certame, notadamente após ter sido interrompido o procedimento licitatório com informação de que somente teria prosseguimento no dia previamente agendado pela pregoeira.
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.